Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA MARIA GOMES REIS RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta em procedimento de jurisdição voluntária. Cabível efeito suspensivo ativo com antecipação de tutela de evidência (CPC, art. 311, art. 1.012, § 4o c/c art. 995, parágrafo único). 2. Clézia Kátia Gomes Reis faleceu em 30/3/2021; era solteira, não teve filhos, seus pais eram falecidos e não há bens a inventariar (IDs no 26286791 e no 26286801). Mas tinha dívida com a Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 4.728,85, garantida por penhor de joias em três contratos. 3. Em 14 de abril de 2021, a requerente, Edna Maria Gomes Reis Ribeiro, irmã de Clézia, pagou as dívidas e sub-rogou-se nos direitos da credora, a CEF, requerendo alvará para levantamento das joias. 4. A sentença tratou da matéria como sucessão causa mortis e indeferiu a petição inicial por não se aplicar ao caso a Lei no 6.858/80 (Alvará Judicial), “criada para facilitar a liberação de resíduos pecuniários deixados pelo " de cujos" (verbas remuneratórias não recebidas em vida, montantes das contas individuais do FGTS e do PIS/PASEP e restituições relativas ao FGTS) em favor de seus dependentes legais habilitados perante a Previdência Social ou o respectivo órgão empregador”. Relatado, cumpre decidir. 5. A questão não envolve estritamente direito das sucessões, mas direito de terceiro interessado, que tendo pago no todo dívida de pessoa morta, pela qual poderia ser obrigado, e realizando o pagamento sem oposição do credor, sub-roga-se nos direitos decorrentes do pagamento (CC, art. 346, III: 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte). 6. Como a devedora faleceu sem deixar testamento, herdeiros necessários ou bens a inventariar, mas apenas a dívida junto à CEF, a requerente, sua irmã, parente de segundo grau na linha colateral, poderia ser demandada para pagamento da dívida. 7. Consequentemente, é terceira interessada e parte legítima para pagar a dívida. Como não houve oposição da credora, a CEF, que recebeu os valores devidos, mesmo não se tratando de direito das sucessões em sentido estrito, aplica-se, subsidiariamente, o disposto no art. 1.429, caput e parágrafo único do Código Civil: “Art. 1.429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões; qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remição fica sub-rogado nos direitos do credor pelas quotas que houver satisfeito.” 8. A requerente tem direito de levantar a joias dadas em penhor por Clézia Kátia Gomes Reis, falecida em 30/3/2021, no limite da dívida paga pela requerente, em 14 de abril de 2021. 9. Indefiro o pedido de isenção da tarifa de custódia diária de 0,03% sobre o valor de avaliação das joias, a contar da liquidação dos contratos até o efetivo resgate, porque a Caixa Econômica não é parte neste processo e não pode sofrer consequências senão aquela específica da sub-rogação contida no alvará de levantamento. DISPOSITIVO 10. Defiro a expedição de Alvará de Levantamento de Joias e autorizo EDNA MARIA GOMES REIS RIBEIRO, brasileira, casada, aposentada, residente na QSB 14 Lote 20, Taguatinga, DF, RG no 590.179 – SSP/DF, CPF no 209.875.951-72, A LEVANTAR na Caixa Econômica Federal, Agência de Taguatinga Centro, DF, as joias dadas em penhor nos três contratos firmados com CLÉZIA KÁTIA GOMES REIS, CPF no 270.688.971-34, falecida em 30/3/2021, que foram liquidados em 14 de abril de 2021, no valor total de R$ 4.728,85, a saber: Boleto/Documento no 202104140002238, R$ 439,03; Boleto/Documento 202104140002248, R$ 1.915,17; e Boleto/Documento 202104140002262, R$ 2.374,65. 11. À Secretaria da 8a Turma Cível para expedir o Alvará. 12. A requerente deverá juntar o comprovante de levantamento das joias no prazo de 10 (dez) dias. 13. Após, voltem-me os autos conclusos. 14. Publique-se, cumpra-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO